Tribunal: TJDFT
Processo: 0033272-93.2012.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-14
Data de publicação: 2023-09-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL OPOSTOS PELA DEFESA COM FINS DE PREQUESTIONAMENTO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. EMBARGOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

1. Os embargos declaratórios não se prestam à revisão do julgado, mas consubstanciam instrumento processual destinado ao esclarecimento de eventual ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, nos precisos termos do artigo 619 do Código de Processo Penal.

2. Havendo o acórdão embargado analisado com percuciência toda a matéria recursal, apresentando as justificativas para o não acolhimento das teses levantadas pela Defesa, não há falar em restrição à eventual interposição de recursos extraordinários, pois, consoante entendimento uníssono do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, o requisito do prequestionamento está atendido quando emitido juízo de valor sobre a questão constitucional ou federal suscitada, não sendo necessário o pronunciamento expresso sobre os dispositivos de lei tidos por violados.

3. Embargos de Declaração conhecidos e não providos.